Tribunal: STF
Processo: SL 1718
Classe: SL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de suspensão de liminar proposta pela Confederação Brasileira de Futebol CBF em face de dois acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, um no julgamento da Apelação Cível 0186960-66.2017.8.19.0001 e outro no da Reclamação 0017660-36.2022.19.0000.



    O primeiro extinguiu Ação Civil Pública sem exame do mérito e determinou o afastamento do então Presidente daquela entidade e a nomeação do Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva como interventor, para que realizasse nova eleição para sua diretoria, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.



    Por sua vez, o segundo acórdão julgou procedente Reclamação oposta contra ato do juízo que teria usurpado competência da instância superior, ao determinar a suspensão do processo que se encontrava em fase de apelação. 



    Na origem, o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs Ação Civil Pública, com base na existência de suposta relação de consumo entre a ora requerente e os torcedores, nos termos do art. 3º do Estatuto do Torcedor, e tendo como pedido a declaração de nulidade da assembleia geral que resultou na eleição da então diretoria. 



    Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente e determinou-se que fossem marcadas novas eleições, dentre outras providências. 



    Em seguida, houve apelação de terceiros - ex-presidentes da entidade – que alegavam, preliminarmente, ilegitimidade ativa do Ministério Público, nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário, ocorrência de julgamento extra petita e perda do objeto em razão do término do mandato dos dirigentes. 



    O Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação, sob o fundamento de ausência de relação de consumo, visto que, com base no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, torcedores não seriam consumidores. Assevera, ainda, que o dispositivo da Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) utilizado pelo Parquet para fundamentar sua legitimidade, foi revogado pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), visando garantir a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, conforme exigência do art. 217, I, da CF. 



    Noticia-se, ainda, a pactuação de Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes para atender os termos pleiteados pelo Ministério Público através da Ação Civil Pública. No entanto, com a extinção do processo sem apreciação de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público, o TAC teria perdido seu objeto, conforme entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Reclamação (eDOC 10,p. 4).



    A Confederação Brasileira de Futebol interpôs a presente suspensão de liminar, visando a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do referido acórdão, alegando atuar na defesa do interesse público relativo à exploração econômica e à gestão do futebol. 



    Entende haver grave lesão em decorrência dos entraves à execução “normal e eficiente da atividade de interesse público, (...) concernente ao desporto futebolístico” e contesta a anulação do Termo de Ajustamento de Conduta.



    A possibilidade de grave lesão decorreria de possível penalização pela Federação Internacional de Futebol FIFA, por força de previsão estatutária de que “as associações membras da FIFA são obrigadas a gerir os seus assuntos de forma independente e sem influência indevida de terceiros, incluindo quaisquer autoridades estatais”.



    Em 13 de dezembro de 2023, a Presidente do STJ não conheceu do pedido e determinou seu arquivamento, pois entendeu: “(a) pela ilegitimidade ativa da parte; (b) pela ausência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia públicas; (c) porque não se admite SLS que objetive restabelecer sentença em que a requerente é sucumbente; (d) porque não se admite SLS contra Acórdão que julga Recurso de Apelação sem carga liminar, que afasta a condenação e contra acórdão que provê Reclamação, com os consectários daí advindos; e (e) porque se pretende emprestar à SLS propósito recursal que não se coaduna com os seus fins” (eDOC 39, p. 6).



    A Requerente interpôs agravo regimental contra a decisão do STJ, pugnando pela reconsideração da decisão daquela Presidência (eDOC 47).



    Em 26.02.2024, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu despacho no qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por força da liminar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 7580, a qual teria resultado na ausência de competência daquela Corte para apreciar a matéria (eDOC 52).



    Em 02.03.2024 os autos foram distribuídos a esta Vice- Presidência, por força do art. 145, § 1º, do CPC e do art. 277, caput, do RISTF (eDOC 59). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo o prejuízo do presente incidente em virtude de cautelar deferida por esta Suprema Corte. 



    Em 4 de janeiro de 2024, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte medida cautelar na ADI 7580, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil PC do B, em que se almeja a interpretação conforme à Constituição das normas contidas no § 2º do art. 4º da Lei Pelé (9.615/1998), e do arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º da Lei Geral dos Esportes (14.597/2023).



    O Relator deferiu em parte a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário, para: 



    (i) determinar a suspensão da eficácia das decisões judiciais que porventura tenham afirmado a ilegitimidade do Ministério Público em causas referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no País, suspendendo-se consequentemente o curso dos respectivos processos, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a interpretação constitucionalmente adequada das normas impugnadas nestes autos ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário, ressalvadas as hipóteses em que já tenha ocorrido trânsito em julgado e, por fim;



    (ii) por se tratar de decorrência direta do comando anterior, determino, em específico, a suspensão da eficácia das deliberações prolatadas pelo TJRJ nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660- 36.2022.8.19.0000, que declararam a nulidade do TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF, suspendendo-se integralmente todos os comandos e consequências das referidas deliberações, notadamente para determinar a imediata restituição ao cargo dos dirigentes eleitos na Assembleia Geral Eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol realizada em 23 de março de 2022, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a interpretação constitucionalmente adequada das normas impugnadas nestes autos ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do relatório do eminente Ministro Gilmar Mendes:



    “Como exemplo de tal conduta jurisdicional tida por inconstitucional, é citada a recente deliberação tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos da Ação Civil Pública 0186960- 66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660-36.2022.8.19.0000, por meio da qual, com fundamento na tese de ilegitimidade do ente ministerial, foi declarado nulo TAC celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em que esta última se comprometia a promover a revisão de seu estatuto e a realizar novas eleições.” 



    Como fiz constar acima, as decisões que se busca suspender com a presente suspensão de liminar foram proferidas pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Cível 0186960-66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660-36.2022.19.0000.



    Observo, portanto, como já o fez a Presidência do STJ, que “a decisão de origem que é objeto desta SLS teve a eficácia suspensa, pelo STF “ (eDOC 52, p. 2). 



    Assim, ante o julgamento da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, o presente incidente encontra-se prejudicado, em face da ausência da necessidade e utilidade da presente prestação jurisdicional. 



    Para fins de fundamentação, explicito que entendo admissível a Suspensão de Liminar somente no sentido de reconhecer à Presidência o papel de velar pela intangibilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 13, III, do RISTF). Vale dizer, cabe ao Presidente manter a coerência de uma orientação a todos os membros do Poder Judiciário que corresponda à opinião majoritária da Corte.



    Em tais atos postulatórios, segundo Leonardo Carneiro da Cunha a:



     “causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (seguranças, saúde, economia e ordem públicas). Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso.” (Leonardo Carneiro da Cunha. Fazenda Pública em Juízo. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 539) 



     Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte a afirmação da Ministra Rosa Weber na SL 1576:



    “Inadmissível, desse modo, o uso do instrumento de contracautela como mero sucedâneo das vias recursais, achando-se condicionado o seu manejo, exclusivamente, à prevenção contra o risco de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível a causa de pedir das ações suspensivas estar vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” (SL 1576, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Sessão Virtual de 2.12.2022 a 12.12.2022.) 



     



    Em decisão recente, o Ministro Roberto Barroso, reafirmou o caráter excepcional da tutela requerida, conforme se pode ler:



    “3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. “ (SL 1660, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. Em 21.02.2024, publicada em 26.02.2024).



    De tal lição e de tais decisões, pode-se concluir que não há interesse de agir para que se dê continuidade a demanda, seja pela concessão da medida cautelar na ADI 7580, seja pelo não atendimento dos pressupostos autorizadores da sua concessão. 



    Além disso, ressalto que o julgamento da ADI 7580 já foi incluído no calendário pelo Presidente, com data de início marcada para 25.06.2024. Portanto, em breve poderá o Plenário desta Suprema Corte poderá manifestar-se diretamente sobre o que se pede. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar por perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 14 e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 932, II, do CPC e art. 4º da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente